Tribunal: TJPA
Processo: 0803189-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803189-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LMG LASERS - FABRICACAO, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INCABÍVEL
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 393 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno em Agravo de Instrumento
interposto

por
LMG LASERS – FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
rejeitando o processamento da Exceção de Pré-executividade.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. Em razão da
controvérsia quanto a constituição do crédito tributário por declaração do próprio contribuinte (DIEF) e a ausência de demonstração de que as declarações do sujeito passivo dizem respeito somente ao diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL), a
Exceção de Pré-executividade se mostra incabível no caso em análise.

4. A matéria veiculada mediante procedimento da Exceção de Pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie (Súmula nº 393 do STJ).

5. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Jurisprudência relevante citada: STJ – Súmula nº 393; STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno e ao Embargo de Declaração
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo nº

0803189-49.2024.8.14.0000
- PJE
) interposto
por
LMG LASERS – FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.,
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento,
rejeitando o processamento da Exceção de Pré-executividade.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em
razões recursais (Id.
24436107
), o Agravante afirma, em síntese, que possuía, à época do ajuizamento da execução, sentença de mérito proferida em seu favor declarando seu direito líquido e certo de não ser submetida à cobrança do ICMS no ano de 2022 pelo Estado do Pará.

Alega que se trata concessão de ordem em mandado de segurança, produzindo efeitos imediatamente após a publicação, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do crédito tributário de ICMS-DIFAL relativo a fatos geradores ocorridos no ano de 2022.

O Agravado apresentou contrarrazões
(Id.
25464861
)
,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno, passando a examiná-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão agravada.

Em que pese o Agravante
possua sentença de mérito proferida em seu favor declarando o direito líquido e certo de não ser submetido à cobrança do ICMS-DIFAL no ano de 2022 pelo Estado do Pará, há controvérsia quanto a constituição do crédito tributário por declaração do próprio contribuinte (DIEF) e a ausência de demonstração de que as declarações do sujeito passivo dizem respeito somente ao diferencial de alíquota (ICMS-DIFAL).

É cediço que a matéria veiculada mediante procedimento da Exceção de Pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie.

Tal limitação encontra-se normatizada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, que assim dispõe:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido, é a jurisprudência da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo, ante a não ocorrência da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição. 2.
O Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento: "por seu giro, evidente revelar-se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada/combatida sucessão empresarial.

A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, assim fixa: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória'. No caso concreto, a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos, como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição". Interposto Agravo Interno, o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento
. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Outrossim,
dispõe a Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
." Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020 - Grifo nosso)

No caso em análise, verifica-se que a controvérsia demanda dilação probatória, razão pela qual é incabível a Exceção de Pré-executividade.

Desse modo, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/12/2025